Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009331-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.771.733-57 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES - CPF: 364.740.023-87 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ANTONIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.771.733-57 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES - CPF: 364.740.023-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RODRIGUES - CPF: 021.055.151-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Homicídio qualificado tentado
.

Prisão

preventiva. Garantia da ordem pública.
Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Cautelares alternativas insuficientes.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve

a
prisão

pre
ventiva
do paciente
,
pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e
IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, visando a
revogação da prisão preventiva
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2.
Há três
questões
em discussão
: (i)
verificar
se
a fundamentação
é
idônea para manutenção da prisão preventiva
;
(
ii
)
se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
i
ii
)
avaliar a possibilidade de substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A

prisão preventiva está devidamente fundamentada em prova da materialidade, indícios de autoria e nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4.
A
gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar como meio de acautelar
o meio social.

Além disso, a
fuga do distrito da culpa, evidenciada pelo lapso temporal de aproximadamente três anos
desde
o fato
criminoso
e
mais de ano para
o cumprimento do mandado de prisão, legitima a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5
.
A existência de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as m
edidas cautelares
diversas
prisão
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j.
20/02/2020; STJ, HC 430.919/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/04/2018; STJ,
AgRg
no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2022; STJ,
AgRg
no HC 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/06/2024; TJMT, HC no 1021212-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 18/09/2024; TJMT, Enunciados Orientativos no 26, no 42 e no 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ANTÔNIO CARLOS ALVES RODRIGUES
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT, que

manteve a prisão preventiva,
pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
.

O impetrante

narra
que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 17/08/2023, porém foi embasada em
“presunções genéricas”
, sem apontar elementos concretos que fundamentem a medida extrema, com esteio no art. 312 do CPP.

Relata, ainda, que a autoridade acoimada de coatora, posteriormente, indeferiu o pleito de revogação da medida constritiva, mantendo a prisão cautelar, porque o paciente teria se evadido do local do crime, sem, contudo, levar em consideração que ele compareceu
“voluntariamente a comarca de Dom
Pedro-MA
, onde possui sua residência”
.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, bem como possui
“idade avançada e apresenta problemas de saúde que demandam acompanhamento médico constante”
, fatores que justificariam a revogação da custódia cautelar.

Ademais, argumenta sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas mais brandas

(I
d
277044889).

Anexou
documentos (I
d
277044892 a
o Id
277044894).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

(Id 277894377).

O impetrante interpôs recurso ordinário constitucional, o qual não foi conhecido (Id 281054356).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
279473372
)
.

Instada a se manifestar, a
i.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem

(
Id

2
80699851
)
.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que
o paciente
ANTÔNIO CARLOS ALVES RODRIGUES
foi denunciado pela prática, em tese,
do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, ocorrido em 17/02/2022, contra a vítima Raimundo Rodrigues.

Em
17/08/2023
, o Juízo singular
, ao receber a denúncia, acolheu o pleito ministerial e decretou
a prisão
preventiva do
paciente
, nos seguintes termos
,
in
verbis
:

“
(...)
QUANTO À REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVETIVA.

Vislumbro nos autos elementos que denotam a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Desponta dos autos do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 00h40min, o indiciado Antônio
teria desferido golpe de faca na vítima Raimundo Rodrigues, empreendendo fuga em seguida, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

A existência do crime foi sufragada pela prova indiciária constante dos autos, mormente pelo boletim de ocorrência do id. 82989623, do termo de depoimento da testemunha ocular Maria da Silva Santos, id. 82989626, das cópias do prontuário médico dos ids. 82989634 e 82989636, do laudo pericial realizado na vítima, id. 82989743, do relatório policial do id. 82989744 e da oitiva da própria vítima no id. 82989640.

Ademais,

tentativa de homicídio, sendo tal afirmação corroborada pela declaração da testemunha ocular Maria da Silva Santos.

Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública, sendo que o crime em tese praticado pelo indiciado é dos que causam maior repulsa na sociedade. Trata-se da exteriorização do periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva.

Frise-se ainda, que o decreto de prisão preventiva é, acima de tudo,
verbis
:

“Suficiência de juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a justiça em evidente ‘
contraditio
in
terminis
’ ... não se pode equiparar deliberação carente
de fundamentação com deliberação emergente” (HC n.o 91.603-3/4 – Rel. Andrade Cavalcanti – 1.a Câmara Criminal – TJSP, por votação unânime, denegar a ordem – JUSTITIA – n.o 155, p. 161/166).

Ademais, a medida se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que conforme relatado pela Autoridade Policial, a violência e grave ameaça empregada no crime, bem como a ousadia utilizada pelo agente que se aproveitou que a vítima estava caída ao solo, completamente embriagada, não podendo se defender.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Desta forma, a presente medida excepcional se faz necessária.

Somado a isso, com o intuito de garantir a conveniência da instrução criminal, bem como assegurar eventual aplicação da lei penal, o decreto da prisão preventiva é
medida
que se impõe.

Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), que elenca o necessário para a decretação da prisão
preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS ALVES RODRIGUES, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO no BNMP.
”
(Id
125221340
).

Em 23/04/2024, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
(Id 153500768).

Em
21/02/2025
, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 05/03/2025, o advogado constituído pelo paciente apresentou perante o
Juízo singular
pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido em

10/03/2025
,
em síntese, diante da
“
necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública, bem como na fuga do distrito de culpa pelo acusado, admitem a decretação da prisão preventiva
”
.

A audiência de instrução e julgamento está marcada
para o dia 21/05/2025.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva d
a
paciente carece de fundamentação
idônea
,
pois não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente os pressupostos d
o art. 312 do CPP
;
a sufici
ência dos predicados pessoais favoráveis do paciente para a revogação da prisão cautelar; e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Impende consignar, de início, que para a prisão cautelar basta a existência de
indícios de autoria delitiva
, não sendo suficiente a comprovação da prática criminosa, que será apurado durante a instrução processual, momento adequado que permite a dilação probatória.

Tendo isso por base, algumas alegações trazidas na
impetração a respeito da ausência da intenção de matar (
animus necandi
) na conduta supostamente perpetrada pelo paciente não deve ser debatida nesta oportunidade, notadamente por ser incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse ponto trago os argumentos bem delineados pela i. PGJ,
in
verbis
:

“
A priori, em que pese o impetrante dispor que o paciente não teria agido comanimus necandi, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede dehabeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (
AgRg
no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021). Apresente via processual-constitucional não é adequada para aferir tal irresignação, visto que demandaria profunda análise do acervo fático-probatório (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).
”
(Id 280699851).

No caso,
a região atingida (abdômen) demonstra aparente intento homicida do paciente, notadamente por ser região próxima a órgãos vitais, de modo que o crime não teria consumado por circunstâncias alheias à sua vontade (por ter a vítima sido socorrida imediatamente e levada ao hospital).

Nesse cenário, os
indícios suficientes de autoria do
homicídio tentado podem ser extraídos
pela própria
dinâmica do crime
–
o paciente, em tese, ter
ia
desferido um golpe com uma faca e na região abdominal da vítima
.

Desse modo, a
s circunstâncias que permeiam o caso denotam o suposto intento homicida
ora impugnado,
de modo que
demais discussões sobre a
presença ou não do dolo específico
na conduta
, ou mesmo a
caracterização do delito
,
dever
ão
ser feita
s
durante a primeira e segunda fase
do Júri.

Em relação ao
s
fundamentos
que lastreiam a
prisão
preventiva d
o
paciente
, verifica-se que
se baseiam
na
necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
,
em razão d
a gravidade concreta da conduta
,
bem como para
resguardar a instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da fuga do paciente até a suposta prática criminosa.

Sobre a
gravidade
, dessume-
se dos autos que

fora extraída do
modus operandi
da ação criminosa, uma vez que a
“violência e grave ameaça empregada no crime, bem como a ousadia utilizada pelo agente que se aproveitou que a vítima estava caída ao solo, completamente embriagada, não podendo se defender”
, consoante bem delineado pelo Juízo de origem.

Note-se que o
paciente, em tese, teria tentado ceifar a vida da vítima
Raimundo Rodrigues
por vingança, porque tinha ciúmes da relação de amizade com sua convivente (Maria da Silva Santos), sendo que, no dia do suposto fato criminoso, o ofendido, que estava embriagado,
escorregou em via pública e caiu em cima de Maria, motivo pelo qual o paciente teria deferido golpe de faca na região do abdômen da vítima, que estava caída ao solo.

Importante destacar que o c. STJ possui entendimento de que a motivação e forma de execução do crime (homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima), são motivos bastantes para demonstrar o risco efetivo ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (
AgRg
no HC 894924/SP
,
Rel
.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP
,
j.

17
/0
6
/
2024).

Outrossim, s
egundo a orientação do c. STJ, é possível
extrair o elevado grau de
periculosidade do agente
por meio do
“
modus operandi do delito
”
,
sendo, pois,
“
fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública
”

(HC 430.919/MG,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
19/4/2018).

Em situação semelhante, este
e. Tribunal
decidiu que

“descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado”
(TJMT, HC no 1021212-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18/09/2024).

Além disso,

a prisão cautelar está embasada

na
conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal
, ao
considerar a fuga do paciente do distrito da culpa.

Observa-se dos autos
que o delito ocorreu, em tese, no dia 17/02/2022,
sendo que o paciente teria
foragido
em seguida. A
prisão preventiva foi decretada
pelo Juízo de origem
no dia 17/08/2023,
ao receber a denúncia,
porém somente foi possível o cumprimento do mandado de prisão em 21/02/2025, ou seja, decorridos 1 ano e 6 meses do decreto constritivo e 3 anos da suposta prática delitiva, além de ter sido localizado em outro Estado da Federação (Maranhão).

Sobre o tema, o c. STJ possui o seguinte entendimento: “
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão.”
(
AgRg
no HC 714.132/RS
,
Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
,

j.
21.2.2022)
.

O entendimento pacífico deste e. Tribunal é que a fuga do agente, assim entendida como
“ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(TJMT,
Enunciado Orientativo no 26
).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende
o
impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a
gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min
.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020)
.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (
CPP,
art. 319).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade,
endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Impende consignar que não basta a mera alegação de idade avançada do paciente e ser acometido por “problemas de saúde”, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a extrema debilidade por motivo de doença grave, nos termos da previsão de substituição por prisão domiciliar (CPP, art. 318, II).

Por todo o exposto
, deve ser mantida a custódia cautelar da paciente
porque motivada de forma idônea.

Assim,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025